Tribunal: TJDFT
Processo: 0744016-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744016-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ARAGAO FONTENELE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FÁBIO ARAGÃO FONTENELE contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento no 0710500-58.2023.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em anulação de questões objetivas aplicadas em concurso público para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 172148029 do processo referência. Em suas razões recursais (ID no 52369526), o agravante, de início, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Narra que teria efetuado a inscrição para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal, concorrendo ao cargo de soldado, como cotista. Aduz que o certame teria sido regido pelo Edital no 04, de 23 de janeiro de 2023, e que seria promovido pelo Instituto AOCP. Alega que as questões objetivas no 5, 24, 25 e 46 do caderno de prova tipo 1 deveriam ser anuladas, em razão de irregularidades, tais como “a ausência de respostas precisas ou a existência de mais de uma alternativa correta” e “algumas assertivas abordam conteúdos não previstos no edital”. Relata que, “se a Administração Pública comete qualquer ato ilegal, cabe ao Poder Judiciário combatê-los e, por isso, se faz importante a interferência deste no presente caso, a fim de que proceda com o controle da legalidade”. Alega que as questões no 5 e 46 padeceriam de erro em sua construção. Assevera que “uma questão que leve a mais de uma interpretação configura sim erro crasso, o que que torna o ato ilegal, pois privilegia um grupo de candidatos e prejudica outros”. Sustenta que a matéria relativa às questões no 24 e 25 não consta do edital e que o texto referência das aludidas questões não estariam na bibliografia especificada no edital. Assevera que a banca não teria respondido ao recurso administrativo apresentado, limitando-se a divulgar “um parecer contendo os itens que foram anulados”, o que violaria o princípio da motivação. Pontua que “houve a interposição de recurso, porém na página da Banca Examinadora não consta um link para que o candidato possa acessá-lo”. Defende que estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da medida liminar. Nesse contexto, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a liminar para que “o Instituto AOCP anule as questões no 05, 46, 24 e 25 e recalcule a nota do Agravante, assegurando sua participação nas demais etapas do certame, caso alcance a pontuação mínima necessária”. Solicita, ainda, que “sejam suspensos os efeitos produzidos pela divulgação do gabarito definitivo e do resultado preliminar do candidato”. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. No que tange ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, verifica-se que o pleito já foi deferido no primeiro grau (ID no 171560526 do processo referência). Dessa forma, nota-se que o agravante carece de interesse recursal, pois almeja reforma da sentença sobre questão acolhida pelo Juízo originário. Portanto, não conheço do recurso em relação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Além disso, o pedido de suspensão dos “efeitos produzidos pela divulgação do gabarito definitivo e do resultado preliminar do candidato” também não deve ser conhecido, pois a sua apreciação configuraria supressão de instância, em razão da ausência de tal requerimento perante o Juízo de origem (ID no 171550634 do processo referência). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não obstante as alegações do agravante, não verifico a probabilidade do direito quanto aos pedidos de a anulação das questões no 5, 24, 25 e 46 do caderno de prova tipo 1, que foi elaborado pelo Instituto AOCP, e de recálculo da nota do agravante, de modo a assegurar sua participação nas demais etapas do certame, caso alcance a pontuação mínima necessária. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485). Com efeito, o ato ilegal reputado pelo agravante diz respeito à realização de recálculo da pontuação da prova objetiva, em razão da necessidade de modificação do gabarito, cuja competência para eventual revisão dos critérios de correção utilizados (mérito administrativo) é da banca examinadora do concurso público. Desse modo, resta inviável que haja controle de legalidade acerca da apreciação da existência ou não de erro de gabarito nas questões mencionadas pelo agravante. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. CORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE ERRO INESCUSÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A existência de jurisprudência supostamente contrária aos interesses do impetrante não configura impossibilidade jurídica do pedido, ausência de interesse de agir ou perda superveniente do objeto. 2. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 3. As condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos. 4. "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade." [Tese definida no RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485.]. 5. Segurança denegada.” (Acórdão 1696708, 07016238620238070000, Relator: LEILA ARLANCH, Conselho Especial, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. VINCULAÇÃO DOS CONCURSANDOS E DA ADMINISTRAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade (RE 632853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015). 2. É indevido o Juízo se revestir do papel de membro da banca examinadora do concurso público e determinar qual resposta seria a correta, uma vez que o examinador é quem detém a expertise para a elaboração e correção dos quesitos, principalmente nos casos em que a impugnação ao gabarito do exame volta-se a critérios interpretativos quanto ao comando objetivo de questão de prova. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1696210, 07138959220228070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Na espécie, no que concerne às questões no 5 e 46, verifica-se que o agravante se insurge contra os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, os quais, conforme já mencionado, não se admite controle judicial sobre o tema. Por sua vez, em relação às questões no 24 e 25, o agravante alega que a matéria tratada não constaria no edital e que o texto referência das aludidas questões não estariam na bibliografia especificada no edital do certame. Todavia, conforme mencionado pelo Juízo de origem, “a alegação é demasiadamente genérica e o objeto das assertivas exige conhecimentos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal – RIDE, matéria expressamente prevista na área de conhecimento básicos – Atualidades (ID 171550644, pág. 15)”. Faz-se necessário destacar, ainda, que a ausência de resposta individualizada ao recurso não é suficiente para determinar a anulação das questões pretendidas pelo agravante, com base no princípio da motivação. Nesse caso, poder-se-ia ponderar a possibilidade de determinar que a banca examinadora do certame apresentasse a resposta ao recuso, contudo, observa-se que tal pedido não foi formulado pelo agravante. Assim, não vislumbro, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente por ser vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção de questões de concurso público, o que se considera mérito do ato administrativo. Salienta-se que apenas se justificaria a interferência em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, as quais não foram constatadas, de plano, no caso vertente. Com efeito, os argumentos lançados pelo agravante são insuficientes para justificar a alegação de ilegalidade suscetível de correção judicial imediata, em sede de juízo de cognição sumária. A análise do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo fica prejudicada quando ausente a probabilidade do direito. Feitas essas considerações, o pedido de concessão da tutela antecipada pretendida pelo agravante deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador